Tribunal: STF
Processo: RE 1377693
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 3):



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública, de combate a incêndios, de coleta e remoção de lixo domiciliar e de emolumentos. Exercícios de 2002 a 2006. Prescrição quanto a valores recolhidos antes de 4 de abril de 2002. Ajuizamento da ação em 4 de abril de 2007. Termo "a quo" do prazo prescricional. Data do pagamento indevido. Inteligência do disposto nos artigos 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento de oficio, nos termos do artigo 219, § 5º do Código de Processo Civil. 



    Taxas de limpeza pública e de combate a incêndio. Descabimento das respectivas cobranças. Serviços que beneficiam toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 77 e 79 do Código Tributário Nacional. 



    Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar. Rateio do custo do serviço, entre proprietários de imóveis edificados, de acordo com a área construída. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal.



    Taxa de emolumentos. Confecção e remessa de talonários para cobrança de tributos. Prestação de serviço público específico e divisível inexistente. Inadmissibilidade da exação. Recurso denegado”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE TUPÃ aponta violação aos os arts. 30, III, e 145, II, da Constituição Federal, bem como às Súmulas Vinculantes 19 e 29.



    Sustenta a constitucionalidade da taxa de remoção de lixo, bem como da taxa de conservação e limpeza de vias públicas. Quanto à última, aduz que “toda a vez em que é feita a limpeza da via pública defronte ao imóvel do contribuinte está havendo uma efetiva utilização do serviço com evidente vantagem para ele” (Vol. 4, fl. 5), bem como que a “Lei Complementar Municipal n° 66/2004, deixa claro que o serviço decorrente da Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos resulta da prestação, de forma efetiva ou potencial, dos serviços de desinfecção/desobstrução de galeria eventualmente existente defronte ao imóvel do contribuinte” (Vol. 4, fl. 6).



    Em relação “à taxa de lixo domiciliar”, alega que “a Municipalidade criou uma nova base de cálculo na qual ficou estabelecida que a partir do exercício de 2005 seria realizada a cobrança da taxa por quilo de lixo produzido, à base de 0,11( onze centavos) o quilo e não mais por metro quadrado da edificação, conforme prescrevia o art. 31 de lei da Lei Complementar N° 66 de 23/12/2004, com vigência a partir de 01/01/2005” (Vol. 4, fl. 8). 



    Destaca a existência de jurisprudência desta CORTE assentando a constitucionalidade da instituição de taxa de coleta de lixo com base na metragem do imóvel, em observância ao princípio da capacidade contributiva e da isonomia.



    No que se refere à taxa de combate e prevenção de incêndios pondera que “não é o Estado de São Paulo quem sustenta a Corporação dos Bombeiros, mas sim o Município que, mediante convênio, mantém a ativa e sólida estrutura do Corpo de Bombeiros, colocando permanentemente à disposição dos munícipes uma série de serviços na área de prevenção e combate a incêndios, além de salvamentos” (Vol. 4, fl. 16). Quanto ao tema, realça que (Vol. 4, fl. 17):



    “Importante observar que através da Lei municipal n° 2.240/77 (cópia nos autos), o Município criou o Serviço de Prevenção e Extinção de Incêndios e de Buscas e Salvamento, sendo que a execução poderia ser efetivada diretamente pela Municipalidade ou através de convênio ou de simples cooperação com o Governo do Estado de São Paulo, conforme se constata da leitura do art. 1º da mencionada lei. 



    A opção foi pelo convênio com o governo estadual, consoante o comprova cópia da Lei n° 2.209/77. Contudo, a implantação e funcionamento do serviço se fez e se faz com recursos municipais”.



    Quanto à decisão do acórdão recorrido que reputou inconstitucional a taxa de expediente (emolumento) referente à impressão de carnês para o lançamento de tributo, aduz que também houve violação ao artigo 145, II, da CF/1988. Assevera que “com a expedição da notificação do lançamento juntamente com o respectivo carnê, ocorre a materialização da hipótese de incidência da mencionada taxa posto tratar-se de um serviço específico e divisível prestado ao contribuinte, uma vez que nenhum contribuinte comparece espontaneamente à Prefeitura para pagar os tributos devidos antes do lançamento e antes do envio da notificação, não havendo outro meio de o Fisco arrecadar o tributo se não efetuando o lançamento e dando a notícia ao contribuinte com a remessa do aviso-recibo, que tem um custo para a Administração”(Vol. 4, fl. 20).



    Por fim, requer “sejam os honorários fixados em patamar condizente com o trabalho realizado sem perder de vista os termos do artigo 20, § 40 do CPC e que os juros moratórios sejam estipulados em 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 do STJ), haja vista ser este o índice utilizado pela requerida na atualização de seus créditos, o que, se não acolhido, acarretará desequilíbrio econômico e violação ao princípio da igualdade entre as partes” (Vol. 4, fl. 30).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o RE no que se refere à taxa de coleta de lixo (Tema 146 da repercussão geral). Por outro lado, no que se refere à taxa de sinistro, negou seguimento ao recurso ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o Tema 16 da repercussão geral (Vol. 5).



    Considerando o julgamento de mérito do RE 576.321-RG (Tema 146), a Presidência do TJSP determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de adequação (Vol. 7, fl. 246).



    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 7, fl. 252):



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública, de combate a incêndios, de coleta e remoção de lixo domiciliar e de emolumentos. Exercícios de 2002 a 2006. Decisório a negar provimento ao reclamo de sentença que reconheceu ilegítima a cobrança da taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar. Interposição de recurso extraordinário. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Distinção entre a matéria analisada nos autos e aquela enfrentada no paradigma. 



    Taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar. Exercícios de 2002 a 2006. Rateio do custo do serviço, entre proprietários de imóveis edificados, de acordo com a área construída. Inadmissibilidade. Base de cálculo sem relação com o custo da atividade estatal. Inobservância do princípio da isonomia. Inteligência do artigo 150, II, da Constituição Federal. Julgamento do apelo mantido”.



    Em seguida, o recurso foi sobrestado até julgamento do Tema 905 dos Recursos Repetitivos do STJ e do Tema 810 da repercussão geral do STF (Vol. 7, fl. 262).



    Em juízo de retratação quanto ao Tema 905/STJ, o Tribunal de origem ajustou-se ao Tema, determinando “que a atualização monetária dos valores a serem restituídos ao autor se faça pelo mesmo índice utilizado pelo município para corrigir seus créditos tributários” (Vol. 7, fl. 274). A decisão ficou assim ementada (Vol. 7, fl. 271):



    “Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária com pedido cumulado de repetição de indébito. Taxas de limpeza pública, de combate a incêndios, de coleta e remoção de lixo domiciliar e de emolumentos. Exercícios de 2002 a 2006. Acórdão a negar provimento ao apelo. Interposição de recurso especial. Devolução dos autos com esteio no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. 



    Repetição de indébito. Correção monetária pelo mesmo índice utilizado na cobrança de tributos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (tema 810 dos recursos especiais repetitivos). Julgamento do apelo alterado”.



    Na sequência, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 7, fl. 284).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    De início, verifica-se que o Recurso Extraordinário foi admitido apenas no que se refere ao Tema 146 da repercussão geral, em que se discutiu a “a) Cobrança de taxa em razão de serviços públicos de limpeza; b) Adoção de um ou mais elementos que compõem a base de cálculo própria de imposto para apuração do valor de taxa”.



    No que se refere à taxa de coleta e remoção de lixo e à limpeza de logradouros, o Tribunal de origem manteve a inconstitucionalidade da cobrança da exação, aos seguintes fundamentos (Vol. 3, fl. 4):



    “Taxas são, nos termos do artigo 77, caput, do Código Tributário Nacional, tributos vinculados, correspondentes a serviços específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte. Bem por isso, descabida a cobrança daquelas referentes a limpeza pública e a combate a incêndios, que tais serviços beneficiam toda a comunidade, não apenas o autor.



    [...]



    Registre-se que a limpeza pública atinge a população em sua integralidade; não é possível a divisão desse serviço entre os contribuintes, individualmente considerados, pois trata-se de todas as ruas, avenidas, parques, praças etc. Não há como atribuir o respectivo custeio somente a proprietários de imóveis.



    [...]



    Em 10 de novembro de 2009 e em 17 de fevereiro de 2010 o Supremo Tribunal Federal editou, respectivamente, as Súmulas Vinculantes 19 ("A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.") e 29 ("É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral O identidade entre uma base e outra."). Assim, impõe-se concluir que a cobrança da taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar, como efetuada pelo município, não viola o artigo 145, 11, da Magna Carta.



    [...]



    Observe-se, porém, que a taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar é cobrada com base no metro quadrado da edificação do imóvel. Tal critério não guarda relação com o efetivo custo da atividade estatal correspondente.



    […]



    No caso "sub examine" não se vislumbra relação entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do O Município de Tupã para cobrar a taxa de coleta e de remoção de lixo domiciliar. Em outras palavras: a base de cálculo do tributo não individualiza o custo do serviço, já que o rateio deste é feito apenas entre os proprietários de imóveis edificados, de acordo com a área construída. Dai a ilegitimidade da exação.”



    Posteriormente, em juízo de adequação ao Tema 146 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido aduzindo o seguinte (Vol. 7, fl. 253):



    “A ilegitimidade da cobrança da taxa de lixo foi reconhecida por violação do princípio da isonomia, previsto no artigo 150, II, da Lei Magna. Sem embargo, a decisão do Supremo Tribunal Federal indicada como paradigma, no contexto da sistemática da repercussão geral dos recursos (recurso extraordinário 576.321, Tema 146), não analisa a matéria "sub cogitatione" sob o prisma da isonomia, antes cinge-se a reconhecer a possibilidade de coincidência de elementos da base de cálculo de imposto com os de taxa. 



    Portanto, o aresto de folhas 144 a 158 não contraria entendimento emanado da Corte Excelsa e não deveria se sujeitar ao juízo de retratação estipulado pelo artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. 



    Não obstante, como há determinação para que se reexamine a hipótese dos autos, resta apenas à turma julgadora dar-lhe cabal cumprimento. Tecidas as prodrômicas considerações acima, está-se que há de subsistir, qual prolatada, a decisão julgadora do apelo”.



    O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 576.321-RG, (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 146), julgado sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que: “I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; II - A taxa cobrada em razão dos serviços de conservação e limpeza de logradouros e bens públicos ofende o art. 145, II, da Constituição Federal; III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” 



    Confira-se a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. DISTINÇÃO. ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. ART. 145, II E § 2º, DA CONSTITUIÇÃO. I - QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIAS DE MÉRITO PACIFICADAS NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE OS MESMOS TEMAS. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 256.588-ED-EDV/RJ, MIN. ELLEN GRACIE; RE 232.393/SP, CARLOS VELLOSO. II - JULGAMENTO DE MÉRITO CONFORME PRECEDENTES. III - RECURSO PROVIDO.” 



    Além disso, o acórdão recorrido divergiu da orientação firmada nas Súmulas Vinculantes 19/STF e 29/STF, que assim dispõem, respectivamente: 



    “A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.”



     “É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.” 



    No mesmo sentido, veja-se o seguinte precedente, referente à taxa de coleta de remoção de lixo do Município de Campinas:



    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TAXA INCIDENTE, EXCLUSIVAMENTE, SOBRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE COLETA, REMOÇÃO E TRATAMENTO OU DESTINAÇÃO DE LIXO OU RESÍDUOS SÓLIDOS – EXIGIBILIDADE DESSA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA – CONSIDERAÇÃO DA ÁREA DO IMÓVEL DO CONTRIBUINTE COMO ELEMENTO DELIMITADOR DA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO – POSSIBILIDADE – SÚMULAS VINCULANTES NºS 19 E 20 – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (RE 1.178.457-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/8/2019)



    Veja-se, ainda, o RE 1.351.056, de minha relatoria, DJe de 19/11/2021, já transitado em julgado.



    No ponto, o Tribunal de origem se afastou desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para declarar a constitucionalidade da cobrança da taxa de coleta de lixo.



    Os ônus sucumbenciais devem ser igualmente suportados pelas partes.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente